Tribunal: TJMT
Processo: 1018282-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018282-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO - CPF: 019.413.781-37 (AGRAVADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Comutação de pena. Decreto federal n. 11.846/2023. Consideração de condenação inexequível à data-base. Impossibilidade. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que concedeu ao
apenado comutação
de 1⁄4 da
pena, nos termos do art. 3º do Decreto Federal n. 11.846/2023, considerando apenas condenações já executáveis em 25/12/2023. O parquet sustenta que a condenação por tráfico de drogas, ainda recorrível à época, deveria ser computada como impeditiva do benefício.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se condenação cuja execução apenas se iniciou após 25/12/2023 pode ser considerada como impeditiva da comutação de pena; (
ii
) estabelecer se a decisão que reconheceu o direito do apenado ao benefício está em consonância com os requisitos do Decreto n. 11.846/2023 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de comutação depende do cumprimento efetivo da pena até a data-base fixada pelo Decreto (25/12/2023), não se admitindo a inclusão de condenações inexequíveis nessa data.

4.
O art. 3º do Decreto n. 11.846/2023 exige lapso objetivo de pena cumprida até a data de corte, sendo inviável a ampliação interpretativa para alcançar penas ainda não unificadas ou executáveis.

5.
A jurisprudência do STJ orienta que apenas condenações em execução podem ser consideradas para fins de comutação ou indulto, vedando a inclusão de títulos penais ainda não exequíveis (HC 336.143/SP;
AgRg
no HC 697.246/SP).

6.
A interpretação restritiva de normas de clemência e a lógica da Súmula 535/STJ confirmam que faltas graves e condenações somente impactam o benefício se incorridas dentro dos marcos objetivos previstos, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A comutação de pena prevista no Decreto n. 11.846/2023 deve considerar apenas condenações executáveis até a data-base de 25/12/2023.

2.
Condenação cuja execução apenas se inicia após a data-base não pode ser computada como impeditiva do benefício.

3.
Normas de clemência devem ser interpretadas restritivamente, respeitados
os marcos
objetivos definidos pelo decreto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal n. 11.846/2023,
arts
. 1º, I, 3º, 6º, 7º e 9º; CP,
arts
. 33, § 2º, “a”, e 69; LEP,
arts
. 111 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 336.143/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15.03.2016; STJ,
AgRg
no HC 697.246/SP, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, HC 418.017/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC 665.390/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, Súmula 535.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo de execução interposto na forma do art. 197 da LEP, p
elo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
na pessoa do

Dr.
Rodrigo de Araújo Braga Arruda
,
contra a
decis
ão

do
Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Cuiabá
/MT,
datada de
09
/
01
/2025
[ID
291319870
, p.
4/7
, mov.
281
.1]
nos autos d
e PEP SEEU
n.
0002483
-
40
.20
13
.8.11.00
42
,
que
concedeu ao agravado
Eurivaldo
Faria
s
Figueiredo
a
comutação de 1⁄4 da pena cumprida, nos termos do art. 3º do Decreto Federal n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, a fim de que seja subtraída da pena remanescente a cumprir
.

De acordo com o agravante
[ID 291319852]
,
a análise da comutação de pena
de que trata
o Decreto
Federal n.
11.846/2023,
não dispensa a avaliação da
condenação
recorrível
por tráfico de drogas,
que, segundo assinala, re
trata impeditivo legal
para o benefício, nos termos do que prelecionam os
arts
. 7º e 9º do referido ato normativo, tendo em vista que a sua consideração não permitiria a aferição do lapso de tempo mínimo exigido na norma
,
postulando, assim,
a
revisão do julgado para o fim de excluir a comutação deferida
.

Em contrarrazões
[ID
291318858,
mov.
322
.1
]
,
a defesa
se
manifesta
pelo
desprovimento
do agravo
acusatório
.

A
magistrad
a
de origem realizou o juízo negativo de retratação [ID
291319859
,
mov.

328
.1
].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pel
a
eminente Dr
a
.
Rosana Marra
, opinou pelo
desp
rovimento
do agravo [ID
314961364
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O reeducando
Eurivaldo
Faria de Figueiredo
cumpre, em
regime
fechado
, pena privativa
de liberdade unificada retirada das seguintes condenações
:

a)
Ação Penal n.
0020112
-
66
.
2009
.8.11.00
42
, do Juízo da
6
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
,
pela prática do crime de
roubo majorado tentado,
arts
. 157, §2º, I e II c/c 14, II, pena de
0
3 anos,
0
6

meses e 20

dias de reclusão
,
em regime aberto
,
e pagamento de 18 dias-multa,
fato ocorrido em 06/8/2009,
trânsito em julgado em 19/9/2015
;

b)
Ação Penal n.
00
13044
-
31
.
20
10
.8.11.00
42
, do Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, pela prática de crime de homicídio simples, art. 121,
caput
, do CP,
pena de 07 anos de reclusão em regime inicial aberto,
fato ocorrido em
23/01/2010
, condenação
transitad
a
em julgado em
21/01/2013
.

c) No curso da execução penal foi unificada uma nova condenação derivada da
ação penal n. 1000296-18.2021.8.11.0024
, pela prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, respectivamente, à pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, e 01 ano e 45 dias de detenção, e pagamento de 50 dias-multa, fatos perpetrados em 27/01/2021,
trânsito em julgado em 02/02/2024
.

Considerando o tempo de pena definitivo, a defesa postulou a comutação de pena com base no Decreto Federal n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, sob o argumento de que em 25/12/2023 o reeducando já havia cumprido 06 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão e mais de 1⁄4 da pena que não é impeditiva, requerendo a retificação da data-base e a concessão do benefício.

O Juízo da Execução, após o parecer desfavorável, deferiu a pretensão defensiva, assinalando:

O artigo 3º do Decreto-lei n. 11.846/2023 estabelece que:

“Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto. § 1º O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.
”

No concreto, as condenações a serem consideradas para fins de comutação de pena são
as referentes
aos crimes de homicídio simples (07 anos de reclusão) e de roubo majorado (03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão), os quais não figuram no rol dos crimes impeditivos.

É oportuno anotar que a pena aplicada em relação ao crime de tráfico de drogas somente se tornou executável em 02/02/2024. É certo que o referido crime configurou falta grave que, por sua vez, ensejou a regressão de regime, porém, a falta grave foi declarada/aplicada em 01/9/2021, ou seja, antes dos doze meses previsto no artigo 6º do referido decreto. Inclusive, em 13/7/2023 o recuperando obteve a progressão para o regime aberto.

Pois bem. Feitas tais considerações verifico que o recuperando não faz jus ao indulto, visto que os crimes de homicídio e roubo são
praticados com violência ou grave
ameaça. De outro lado, preenche os requisitos legais para fins de comutação de pena. Vejamos:

Em 25/12/2023 ele já havia cumprido 06 anos, 10 meses e 14 dias da pena, que corresponde a mais de 1/4 da reprimenda total, lapso temporal suficiente para o benefício almejado, bem como não foi beneficiado com a suspensão condicional da pena.

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, concedo ao apenado a comutação de pena, para o fim de subtrair 1/4 (um quarto) da pena remanescente
.

Defiro a retificação da fração de progressão de regime, quanto à pena do crime de homicídio simples, para 1/6, bem como da data-base, devendo constar 21/02/2023.

No tocante à nova guia juntada no seq. 261, ausentes os requisitos para a unificação das penas,
deve ser realizado
o seu somatório (artigo 69, do Código Penal), como inclusive já procedido no Atestado de Pena.

A pena remanescente, após o lançamento da comutação acima deferida, é de 08 anos, 10 meses e 02 dias de reclusão.

O artigo 111 da LEP dispõe que “quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.

Além do saldo de pena ser superior a 08 anos, na terceira guia o recuperando é reincidente e foi fixado o regime fechado.

Isto posto
, nos termos do artigo 111, c/c o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena ora somada
.
[ID 291319870, p. 4/6.]

Nas razões do agravo, o douto Promotor de Justiça agravante sustenta que as disposições dos
arts
. 7º e 9º do Decreto Federal em epígrafe autorizam a consideração da condenação recorrível, nos seguintes termos:

Art. 7ºO indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que:

I -
a
sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;

II -
haja
recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação de penas;

III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional;
e

IV -
não
tenha sido expedida a guia de recolhimento.

[...]

Art. 9ºAs penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Registra-se que o art. 1º, I, do Decreto Federal n. 11.846/2023 veda a comutação de penas de crimes hediondos e assemelhados, desde que estas
seja
m
, desde logo executáveis.

Assim, nessa extensão, de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, só se consideram para efeito de comutação, na estrita acepção do art. 3º, da norma antes referida, o correspondente de pena cumprido, na fração de 1⁄4 no caso de reincidência,
assim compreendidas as penas formalmente existentes e unificadas
até
o momento-limite previsto em norma
, vedando-se o acréscimo penal
decorrente de condenações que, embora definitivas, ainda não foram unificadas e, portanto, não executáveis.

A comutação e o indulto são benefícios que incidem sobre execuções penais em curso, não sendo possível considerar condenações ainda não executáveis como óbice.
[STJ, HC 336.143/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15/03/2016,
DJe
05/4/2016.]

O cálculo do tempo necessário para a concessão de comutação deve levar em conta o período efetivamente cumprido até a data de publicação do decreto.
[STJ,
AgRg
no HC 697.246/SP, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma, j. 21/6/2022,
DJe
27/6/2022
.]

Assim, a condenação extraída da guia de recolhimento na ação penal n.
ação penal n. 1000296-18.2021.8.11.0024,
juntada aos autos do PEP SEEU em 05/12/2024, consoante mov. 261.1,
só se tornou definitiva em 02/02/2024
, posteriormente ao
implemento
do critério objetivo
, que se deu em
25/12/2023
, o que impede a sua consideração para fins de modulação do requisito objetivo trazido no art. 3º do Decreto n. 11.846/2023
.

Perfeita a colocação posta pela nobre
parecerista
, para quem,
verbis
:

[...]
não há como aplicar o artigo 7º para incluir no cálculo da comutação de pena do agravado sua condenação por tráfico, cuja execução sequer havia começado em 25/12/2023 (data de corte do Decreto).

Vale também mencionar que o artigo 9º do Decreto,
invocado
pelo agravante, não derroga o requisito objetivo do artigo 3º.

O artigo 9º prevê que “as penas (...) devem somar-se (...) até 25 de dezembro de 2023”. Essa regra de soma não elimina a exigência do artigo 3º, pois só se soma o que estava em execução até a data-base.

[...]

Logo, não cabe trazer para a soma da comutação a condenação do agravado por tráfico ilícito de drogas, cuja pena era ainda inexequível na data de corte estabelecida pelo Decreto de clemência (25/12/2023).

Ademais, a lógica da data-base e das faltas graves confirma a inteligência da decisão agravada, pois o Decreto nº 11.846/2023 também fixa janelas objetivas: faltas graves só impedem se cometidas nos 12 meses anteriores (artigo 6º). E o c. STJ, na Súmula 535,
assentou que “A prática de falta grave não

interrompe o prazo para a obtenção de comutação de pena ou indulto”, em contraste com a progressão.

Se até a falta grave, que é mais gravosa
, obedece
estritamente ao marco temporal, não há razão para retroagir efeitos de uma condenação inexequível para fabricar impedimento inexistente.

Como se vê, a decisão agravada está em total conformidade com:

1
) A literalidade do artigo 3º do Decreto nº 11.846/2023, que exige período de pena efetivamente cumprido até 25/12/2023.

2
) A jurisprudência consolidada do c. STJ, que: (a) exige execução em curso na data-base (HC 336.143/SP;
AgRg
no HC 697.246/SP), (b) reconhece o caráter restritivo da interpretação de decretos de clemência (HC 418.017/SP) e (c) delimita o alcance do artigo 7º (HC 665.390/SP); e

3
) A lógica objetiva da data-base e da Súmula 535/STJ. Portanto, sob qualquer ângulo que se analise o recurso interposto, o seu desprovimento é
medida
que se impõe
.

[parecer, ID 314961364, p. 4/5.]

Assim, tenho como acertada e impassível de reforma a decisão vergastada.

Ante o exposto, com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo de execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, mantendo
incólume
a
r.
decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025